Tribunal: TJES
Processo: 5020030-61.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020030-61.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: NILCA AUGUSTA DE MATOS DE LIMA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020030-61.2023.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS: NILCA AUGUSTA DE MATOS DE LIMA

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: DRA. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA
promovida por
NILCA AUGUSTA DE MATOS DE LIMA
em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A, onde a parte autora alega, em síntese, que possui um plano de internet residencial da requerida, com pagamento regular das faturas. No entanto, em 17/06/23, a autora ficou sem sinal de internet, sendo informada que a rede estava em manutenção, com previsão de normalização em 18/06/23, o que não ocorreu. Após várias tentativas frustradas de agendamento de visita técnica, a autora continuou sem os serviços. Alega ainda, que apesar dos pagamentos em dia, a requerida aumentou o valor do plano para R$102,39 em junho, mesmo mês em que ficou sem internet. Diante do exposto, a parte Autora ingressou com ação, requerendo, em sede de liminar, que a Requerida fosse compelida a proceder com o imediato restabelecimento da internet da unidade consumidora. No mérito, pugna pela devolução da fatura de julho, no valor de R$102,39 (cento e dois reais e trinta e nove centavos), bem como pela indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

A sentença proferida (ID. 7431804) pelo juízo singular dispôs que:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$102,39 (cento e dois reais e trinta e nove centavos) a título de danos materiais para a parte autora, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Por último, para condenar a Requerida a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Autor que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.

Confirmo a liminar deferida no id 28179859.

Em sede de Recurso Inominado (ID. 7431807), a ré alega que não houve falha na prestação do serviço ofertado e, por consequência, não há dano material a ser restituído, tampouco há dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a diminuição do valor dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela autora (ID.7431808), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Em análise detida dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Clara é a natureza desta relação, uma vez que a autora firmou contrato de prestação de serviços fixos e móveis de internet junto à recorrente. Assim, tem o consumidor, por força do art. 6º, inciso VIII, direito a inversão do ônus da prova por ser esta uma relação de consumo.

Por conseguinte, era ônus da requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a legalidade da suspensão dos serviços de internet. Muito pelo contrário, os documentos acostados pela consumidora demonstram que esta ficou quase um mês sem internet.

Ademais, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Deste modo, entendo que houve falha no serviço que se caracterizou, pois a requerida não logrou êxito em comprovar a razão pela qual os serviços foram interrompidos, ônus que lhe cabia (Art. 6º, VIII, do CDC).

Coaduno, assim, com o entendimento do juízo
a quo
nos seguintes termos:

Depreende-se dos autos que a irresignação autoral versa sobre ausência do serviço de internet fixa do dia 17/06/2023, sendo restabelecido o serviço somente após a decisão liminar, que foi deferida no dia 18/07/2023, obstando-se o acesso da autora, que é idosa, ao se comunicar com sua filha, o que teria acarretado prejuízos de ordem extrapatrimonial.

Observo que a autora anexou aos autos, capturas de tela com protocolos de atendimento, demonstrando, dentro de seu espectro probatório, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC).

Tratando-se, ademais, de alegação de fato negativo (ausência de serviços e ausência de técnicos em visitas técnicas agendadas para o reparo tempestivo), cumpria à Ré demonstrar a regularidade de sua conduta, do que não se desincumbiu, deixando de anexar aos autos relatório de tráfego de dados, ordens de serviços e histórico de atendimentos quanto ao caso concreto, pelo que evidenciada a falha nos serviços prestados (art. 14, CDC), a inibir, inclusive, a aplicação de qualquer multa por rompimento do pagamento, já que a culpa não fora do consumidor, mas da própria prestadora, afastando-se, por isso, a cláusula penal avençada, na forma do art. 58, §2º, da Res. 632/2014 ANATEL.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Nessa perspectiva, entendo que restou configurada a falha da prestação do serviço de telefonia e, consequentemente, configurados os danos material e moral reconhecidos na sentença recorrida.

Por fim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a empresa requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)